Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL (VARSÓVIA). PREVALÊNCIA SOBRE O CDC. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DOIS ANOS.
1. O art. 178 da Constituição Federal estabelece que “a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade”.
2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as normas e os tratados internacionais, limitadores da responsabilidade civil das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
3. Em que pese a relação entre usuário (passageiro) e companhia aérea ser de consumo, no caso específico de transporte aéreo internacional, prevalece o prazo prescricional de dois anos da pretensão indenizatória, conforme art. 35 da Convenção de Montreal.
3. No caso dos autos, a ação foi ajuizada após três anos do fato, o que faz incidir a prescrição em relação aos pedidos dos apelantes adultos.
4. Não há que se falar em indenização de danos materiais em favor dos filhos menores quando as despesas foram realizadas pelos pais. Dano material alcançado pela prescrição da pretensão dos apelantes adultos.
5. Honorários arbitrados de maneira proporcional.
6. Recurso conhecido e não provido.